Tribunal: STJ
Processo: 8060321-73.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228562 - BA(2025/0474572-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON FREIRE DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO (PRESO)
AGRAVANTE
: CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE FREITAS CARDOSO - RN018191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO
DE FUGA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva de acusados pela prática de crime de
habeas corpus
furto qualificado, previsto no
§ 4o, IV, do Código Penal.
art. 155,
2. Os agravantes foram presos em flagrante em
com posterior conversão da
10/08/2025,
prisão em preventiva, sob a acusação de participação em esquema coordenado e
estruturado para a prática de furtos qualificados em três shoppings da capital baiana, com
elevado grau de organização e planejamento.
3. Nas razões do recurso, os agravantes alegam ausência dos requisitos para a decretação
da prisão preventiva e pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva dos agravantes, considerando a gravidade concreta das
condutas e o risco de fuga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta das condutas atribuídas aos agravantes, que participaram de esquema
coordenado e estruturado para a prática de furtos qualificados em diferentes locais,
evidenciando elevado grau de organização e planejamento.
6. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade dos
agentes e da alta reprovabilidade do modus operandi, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
7. O risco de fuga dos agravantes é considerado elevado, tendo em vista que possuem
vínculos residenciais em outros estados e demonstraram mobilidade interestadual para a
prática criminosa, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA54723009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b669805c-9e3b-4884-98e7-11c777705020

8. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita
e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos
que justificam a segregação cautelar.
9. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de organização e planejamento dos
2.
agentes justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O
risco de fuga, evidenciado pela mobilidade interestadual dos agentes, justifica a
3.
manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que justificam a segregação cautelar. Dispositivos relevantes
citados:
Código Penal,
§ 4o, IV; Código de Processo Penal,
art. 155,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
981.209/SC,
DJEN
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
15/4/2025;
212.464/MG,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
10/4/2025;
1.013.482/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
14/8/2025;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJEN
AREsp 2.173.224/RN,
30/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b669805c-9e3b-4884-98e7-11c777705020

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228562 - BA (2025/0474572-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON FREIRE DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO (PRESO)
AGRAVANTE
: CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE FREITAS CARDOSO - RN018191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE FUGA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, mantendo a prisão preventiva de acusados pela prática de crime de furto
habeas corpus
qualificado, previsto no
§ 4o, IV, do Código Penal.
art. 155,
2. Os agravantes foram presos em flagrante em
com posterior conversão da
10/08/2025,
prisão em preventiva, sob a acusação de participação em esquema coordenado e
estruturado para a prática de furtos qualificados em três shoppings da capital baiana, com
elevado grau de organização e planejamento.
3. Nas razões do recurso, os agravantes alegam ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva e pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva dos agravantes, considerando a gravidade concreta das
condutas e o risco de fuga.
Documento eletrônico VDA53735792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 5d50410f-46de-4419-a275-79ca451a35cc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta das condutas atribuídas aos agravantes, que participaram de esquema
coordenado e estruturado para a prática de furtos qualificados em diferentes locais,
evidenciando elevado grau de organização e planejamento.
6. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade dos
agentes e da alta reprovabilidade do modus operandi, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
7. O risco de fuga dos agravantes é considerado elevado, tendo em vista que possuem
vínculos residenciais em outros estados e demonstraram mobilidade interestadual para a
prática criminosa, o que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.
8. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que
justificam a segregação cautelar.
9. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de organização e planejamento dos
2.
agentes justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
O
risco de fuga, evidenciado pela mobilidade interestadual dos agentes, justifica a
3.
manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Circunstâncias
pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há
elementos que justificam a segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 4o, IV; Código de Processo Penal,
art. 155,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 981.209/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
STJ, AgRg no RHC 212.464/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
15/4/2025;
Documento eletrônico VDA53735792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 5d50410f-46de-4419-a275-79ca451a35cc

Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no HC 1.013.482/SP, Rel. Min. Joel Ilan
10/4/2025;
Paciornik, Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Rel.
14/8/2025;
AREsp 2.173.224/RN,
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJEN 30/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 133-135, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por JEFFERSON
habeas corpus
FREIRE DA SILVA, JOAO MARIA DA SILVA, JOSE DE ARIMATEIA DO
NASCIMENTO, CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO.
Depreende-se dos autos que os recorrentes, ora agravantes, foram presos em
flagrante em
posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática do
10/08/2025,
crime, previsto no § 4o, IV, do Código Penal.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da
ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que os
Documento eletrônico VDA53735792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 5d50410f-46de-4419-a275-79ca451a35cc

recorrentes participariam de um esquema coordenado, com divisão de tarefas e atuação
estruturada voltada para a prática de crimes de furto qualificado. Os acusados teriam
planejado de forma meticulosa e ousada a prática de furtos em três shoppings distintos da
capital baiana (Shopping Barra, Shopping da Bahia resultando na subtração de expressivo
montante e diversidade dee Salvador Shopping), bens, evidenciando não apenas audácia,
mas também elevado grau de organização e planejamento. Ao diversificarem os locais de
atuação, buscaram reduzir os riscos de identificação imediata e ampliar o volume de bens
subtraídos, revelando uma estratégia calculada destinada a dificultar a ação das autoridades
.
Sobre o tema:
"a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do empregado na empreitada delitiva, é modus operandi
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 981.209/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de) 15/4/2025.
"A conduta do agente, sem prejuízo da conclusão a ser aferida
após a instrução do processo, extrapola os limites objetivos do tipo penal
envolvido e evidencia, ao menos para fins de decretação da prisão
preventiva e a priori, a periculosidade social do agente e justifica a prisão,
nos termos do do Código de Processo Penal"(AgRg no RHC n. art. 312
212.464/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de) 10/4/2025.

No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no RHC n. 168.799
/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de AgRg no HC n. 31/3/2023;
790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de AgRg no HC 23/3/2023;
n. 787.732/MT, relator Ministro minha relatoria, Quinta Turma, D Je de AgRg no 3/3/2023;
HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de AgRg 15/12/2022;
no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 13/9/2022;
AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je
e
RHC 166309/PR,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je04/10/2022 RHC 142663/DF, 18/08/2022.
Pontuou, ademais, que "o risco de fuga é extremamente elevado neste caso,
considerando que os flagranteados possuem vínculos residenciais em outros estados e,
conforme consta nos autos, já demonstraram mobilidade interestadual para a prática
criminosa" .
Documento eletrônico VDA53735792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 5d50410f-46de-4419-a275-79ca451a35cc

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a fuga
do distrito da culpa e a dificuldade de localização do investigado, evidenciam risco
concreto à aplicação da lei penal.
A propósito:
"O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa justificam a
medida extrema, nos termos do do Código de Processo Penal, art. 312
como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal" (AgRg no HC n. 1.013.482/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJEN de) 14/8/2025.

Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023).

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 5d50410f-46de-4419-a275-79ca451a35cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.562 / BA
Número Registro: 2025/0474572-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80603217320258050000 81351363820258050001 81394477220258050001 81638942720258050001
81658654720258050001 81821216520258050001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON FREIRE DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : JOAO MARIA DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO (PRESO)
RECORRENTE : CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DE FREITAS CARDOSO - RN018191
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: MARIA NATALY SILVA DE AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON FREIRE DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE : JOAO MARIA DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE : JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO (PRESO)
AGRAVANTE : CELIA MARIA DA SILVA COUTINHO (PRESO)
Documento eletrônico VDA54689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 0d460404-4401-4be3-9fda-c49d50869dc0

ADVOGADO : MATHEUS DE FREITAS CARDOSO - RN018191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 0d460404-4401-4be3-9fda-c49d50869dc0